Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Os artigos 515, inciso III, e 785, ambos do Código de Processo Civil, possibilitam a obtenção de título executivo judicial, mesmo sendo a parte detentora de título executivo extrajudicial.
2. Considerando que a execução, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, se realiza no interesse do exequente, o acordo para cumprimento voluntário da obrigação, na execução, viabiliza, respectivamente, na forma dos artigos 922, caput, e 487, inciso III, b, do mesmo diploma legal, a suspensão ou a extinção do processo, conforme disposição das partes.
3. Aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação da parte agravada/executada e almejando as partes obter título judicial por meio de autocomposição, certo é que persiste o interesse do agravante/exequente na homologação do acordo, principalmente porque, sem a chancela jurisdicional, inviabiliza-se o alcance do bem jurídico desejado, bem como a formação de título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e provido.